Tribunal: TCU
Processo: 015.503/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7348/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260, § 4°, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, ressalvando que a rubrica relativa a plano econômico foi excluída do contracheque, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.503/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Claudia Mahlmann Muniz Miranda (XXX.950.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.